Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-83.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000314-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODEIO PNEUS COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.706.569/0001-93 (APELANTE), GERSON LUIS FORTES RAGUZONI - CPF: 702.490.160-87 (APELANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (APELANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), ACIR ANDRE NOVACZYK - CPF: 739.879.050-34 (APELANTE), R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.114.949/0001-00 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), RAGUZONI, NOVACZYK & CIA LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO), RODEIO PNEUS COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.706.569/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS FORTES RAGUZONI - CPF: 702.490.160-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA PESSOA JURÍDICA –
P
EDIDO DE CITAÇÃO DESTA BEM COMO SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA E PELO ÕNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA QUE CONDENOU A PESSOA JURÍDICA E SEUS REPRESENTANTES
(SOCIOS)

SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO D
OS SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS – AUSÊ
NCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS SÓCIOS MANTENDO SOMENTE A CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÓCIOS EXCLUÍDOS DO QUADRO SOCIAL – RESPONSABILIDADE PELA EMPRESA
POR DETERMINADO PERIODO
NA FORMA DO ARTIGO 1003 da
L
ei 10.406/2002 DO CC.

Sendo a demanda endereçada à pessoa jurídica como parte passiva representada por seus sócios não é admissível que sobrevenha condenação dos sócios solidariamente com a pessoa jurídica
,
já que estes não respondem pessoalmente pelas dívidas da sociedade que tem personalidade jurídica própria a menos que incorra na desconsideração da personalidade jurídica.

Mesmo se retirando do quadro social o sócio é responsável pela sociedade por determinado período na forma do artigo 1.003 da Lei 10.406/2002
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000314-83-2013

APELANTE: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK e ACIIR ANDRÉ NOVACZYK

APELADO: RS PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Jadir José Copetti Novaczyk
e Acir José Novaczyk, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos constantes da ação de cobrança, ajuizada pela Recorrida, condenando os requeridos, solidariamemnte, ao pagamento de R$ 10.957,38 (dez mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos), em fvor da parte Autora

corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que a Apelada

ajuizou a ação mesmo tendo conhecimento de que já havia ocorrido alteração do contrato social e não são mais sócios da empresa Rodeio Pneus Ltda, porém, mesmo assim o Apelado insistiu em qualifica-los argumentando que a alteração do contrato social ocorreu depois da divida cobrada.

Afirmam que não são sócios da empresa Rodeio Pneus Ltda, sendo esta assertiva incontroversa nos autos, tendo em vista que venderam as suas cotas que mudou a razão social de Ragunozi, Novaczyk e Cia Ltda para Rodeio Pneus e Comércio Ltda-ME, tendo alterado o seu endereço que
era em Sapezal, MT, para a Rua Miranda Reis, 770, sala 01, Praça dos Motoristas, Bairro Poção, Cuiabá, MT, fato que também é do conhecimento do Apelado.

Verberam que a parte requerente não alegou na inicial que a empresa Rodeio Pneus Ltda,

tenha sido extinta irregularmente, ou que tenha ocorrido fraude por parte dos Apelantes, ou qualquer outra alegação que pudesse dar azo a inclusão dos seus nomes de seus sócios na lide.

Afirmam que se a empresa
Rodeio Pneus Ltda continua funcionando, inclusive, em local próximo da Apelasda não há razão para os Apelantes serem relacionados como sócios da referida empresa quando há mais de um ano antes do ajuizamento da Ação deixaram de fazer parte do seu quadro societário.

Sustentam que não conhecem a Apelada e nunca fizeram qualquer tratativa com a mesma sendo que os documentos representativos da suposta dívida, jamais foram assinados pelo Apelantes assim como jamais receberam qualquer comunicado acerca do débito.

Alegam que o ajuizamento da ação ocorreu apenas contra a pessoa jurídica e não em face das pessoas físicas dos sócios e, mesmo assim os Apelantes foram condenados solidariamente sem que houvesse pedido de pagamento em face dos mesmos.

Verberam que a ação não foi ajuizada contra as pessoas físicas de Gerson, Jadir e Acir, posto que eles foram citados como supostos representantes da empresa demandada (nunca como pessoas físicas), e mesmo a requerente sabendo que não mais figuravam como sócios da empresa demandada ainda assim os nomeou como sócios
.

Sustentam não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sendo incompatível a condenação dos Apelantes diante da ofensa ao artigo 49-A do CC, tendo a sentença violado os artigos 133 e 134 do CPC, não podendo serem incluídos como devedores solidários
,
já que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios especialmente
,
porque os Apelantes não compunham o polo passivo da demanda.

Alegam que
nem na inicial e tampouco em qualquer outro momento processual foi requerido que a Ação fosse julgada procedente em face dos Apelantes (pessoas físicas), que estavam no processo apenas como ex-proprietários da empresa, numa clara tentativa de constrangimento. Pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a parte agravad
a afirma que os argumentos dos R
ecorrentes de que jamais teriam assinado os documentos que instruem a inicial constitui inovação recursal
,
já que referido argumento não consta da defesa.

Alega que na inicial consta que foi qualificada não apenas a pessoa jurídica Raguzoni, Novaczyk & Cia ou Rodeio Pneus e Comércio Ltda-ME e pessoas de seus sócios Gerson Luis Fortes Raguzoni, Jadir José Copetti Novaczyk e Acir André Novaczyk.

Afirmam que se os recorridos desejassem sua exclusão da lide deveriam ter ingressado com agravo de instrumento e modo que não o fazendo confirmam a tese da Apelada.

Alega que quanto a sociedade Ltda mesmo após a saída do contrato social o sócio

possui responsabilidades na forma do artigo 1003 da
L
ei 10.406/2002, sendo que embora os Apelantes comprovaram que não fi
gu
ram mais como sócios da empresa demandada
,
no entanto
,
perdura suas responsabilidades no caso,
com relação aos atos da empresa
além disso
,
caso houvessem outros sócios teriam denunciado à lide.

Assevera que não há dúvida quanto ao pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação que eram responsáveis na época da constituição do débito. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em seus termos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023